Tribunal: TJES
Processo: 5006763-30.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006763-30.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: BRUNA DELLACQUAL LOUREIRO registrado(a) civilmente como UBIRAJARA DE CAMPOS LOUREIRO FILHO

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Ação Rescisória nº 5006763-30.2023.8.08.0000

Embargante:
Bruna Dellacqual Loureiro

Embargados:

Estado do Espírito Santo e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Bruna Dellacqual Loureiro
contra acórdão emanado deste Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, por meio do qual, à unanimidade, julgou improcedente o pedido autoral formulado na ação rescisória ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e outros.

Em suas razões de id. 12530992, a embargante sustenta ocorrência de omissão no v. acórdão, notadamente por não ter enfrentado (a) a hipossuficiência financeira da parte autora, com violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, ao considerar regular a deserção dos recursos excepcionais; (b) a prova nova consistente em decisões paradigmas de mandados de segurança, alegando erro quanto à cronologia e impossibilidade de apresentação nos autos originários; e (c) violação constitucional e à inaplicabilidade da Súmula 343 do STF, por se tratar de afronta direta à Constituição, e não mera divergência jurisprudencial.

Contrarrazões apresentadas no id. 14622716.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

Ementa:
Ação rescisória. Juízo rescindente. Pedido principal. Desconstituição de decisão que impediu admissibilidade de recursos excepcionais. Violação à norma jurídica. Inexistência. Pedido subsidiário. Concurso público. Ilegalidade. Prova nova. Não configuração. Improcedência do pedido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de ação rescisória com o objetivo de desconstituir (i) a decisão do então Vice-Presidente deste TJES, que inadmitiu os recursos excepcionais interpostos pela Autora e, (ii) subsidiariamente, o acórdão da Quarta Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível nº 0019899-84.2013.8.08.0048, que negou provimento ao seu recurso. A parte autora alega violação de norma jurídica, afirmando que houve ilegalidade na decisão que impediu a admissibilidade de recursos e, subsidiariamente, aduz que obteve prova nova.

II.
Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão rescindenda violou norma jurídica de forma manifesta, tornando-a passível de desconstituição, e (ii) saber se a prova apresentada como nova é suficiente para embasar a ação rescisória, configurando erro material ou de fato que justifique o julgamento favorável à parte autora.

III.
Razões de decidir
3. A Ação Rescisória é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/2015. No caso, a decisão que inadmitiu os recursos excepcionais foi fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo violação manifesta de norma jurídica que justifique a desconstituição da coisa julgada.

4. Quanto à conceituação da expressão “prova nova” hábil a embasar a Ação Rescisória, destaca-se a orientação do c. STJ, a qual exige que a prova já exista ao tempo da decisão a ser rescindida, todavia não possa ter sido utilizada pela parte ou era desconhecida pelo interessado, e que, por si só, garanta o julgamento favorável ao jurisdicionado. Precedentes.

5. No caso, não ficou demonstrado que a documentação apresentada como “prova nova” somente tenha sido conhecida pela Autora em momento posterior à r. sentença, tampouco se presta, por si só, a garantir o julgamento favorável à parte.

IV.
Dispositivo e tese
6. Ação rescisória julgada improcedente.
Tese de julgamento: “1. A Ação Rescisória não é cabível para o simples fim de rever decisões respaldadas em interpretação razoável da legislação vigente. 2. A prova nova, para fins de Ação Rescisória, deve ser desconhecida à parte ou não utilizada no momento da decisão, e ter o potencial de alterar o resultado do julgamento.”

Jurisprudência relevante citada
: AgInt nos EDcl na AR 7.422/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 1º/9/2023; AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, especialmente quanto a não comprovação da alegada hipossuficiência e inexistência de cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à justiça.

Da mesma forma o acórdão embargado cuidou de afastar a prova nova apresentada com base no art. 966, VII, do CPC, por ausência de comprovação de que os documentos eram desconhecidos ou inacessíveis à época da ação originária.

Consignou-se, ainda, na oportunidade, que precedentes paradigmas não vinculantes, que não asseguram por si só resultado favorável, conforme orientação do STJ (AR 5.905/PR, DJe 10/05/2021).

O acórdão embargado também tratou expressamente da ausência de violação manifesta de norma jurídica, destacando que a divergência entre câmaras do TJES não autoriza rescisória.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.